Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0706921-09.2021.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos créditos de imposto a restituir em nome da Executada, ora agravada, até o limite do débito exequendo, nos seguintes termos: ““Cuida-se de requerimento formulado pela exequente para penhora dos créditos de imposto a restituir em nome da Executada, até o limite do débito exequendo. Ocorre que, apesar de ter postulado tal pleito, a exequente sequer comprovou que a parte executada receberá eventual restituição, se tratando apenas de suposição. Ademais, apesar de argumentar que o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, formado pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também de proventos de qualquer natureza e que, nesse caso, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, (IRPF), a ser restituído, pode ter origem de outros rendimentos, que não aqueles elencados no art. 833, IV, mais uma vez a exequente nada comprovou, deixando de cumprir seu múnus de demonstrar que a devedora: a) primeiramente faz jus à restituição de imposto de renda e, b) que tal restituição tem origem de outros rendimentos que não o auxílio saúde percebido pela executada. Portanto, ante a ausência de provas de alteração da condição financeira da executada, presume-se que seja a mesma descrita pelo INSS, ao ID 129759613, ou seja, a devedora é beneficiária de auxílio doença previdenciário, sendo tais recursos impenhoráveis, nos mesmos termos da decisão de ID 129260271. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 148302071. Publique-se para ciência da exequente. Após, tornem os autos ao arquivo provisório.”.

2. Na via do agravo, a recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora dos créditos atinentes à restituição do IRPF da agravada até o limite do débito exequendo.

3. Verifica-se que existe divergência na jurisprudência das Turmas Recursais e do e. TJDFT quanto à (im)penhorabilidade do valor de restituição de imposto de renda, conforme ora se observa:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. VALOR DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORÁVEL. VALOR DECORRENTE DE AUXILIO EMERGENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os valores referentes à restituição do imposto de renda são provenientes de rendimentos salariais e possuem natureza de verba alimentar, razão por que são impenhoráveis. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.1164171, 07208036420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O valor decorrente de "Auxílio Emergencial" fornecido pelo Governo Federal, no importe de R$ 600,00, creditado em conta corrente, é considerado impenhorável, já que se trata de verba para auxiliar àqueles que foram afetados pela crise decorrente da pandemia mundial e perderam seus empregos ou tiveram sua renda familiar diminuída, ou seja, verba de natureza alimentar e impenhorável, só podendo ser penhorado para pagamento de alimentos em decorrência do dever de mútua assistência. 3. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida ao agravante.

(Acórdão 1301708, 07011697720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Acórdão 1371265, 07222265420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Na esfera do Colendo STJ, encontra-se precedente – ainda aplicável, embora proferido sob a égide do CPC/73 – no sentido de que é impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém de receitas salariais. Confira-se:

Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda.

Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC.

- Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda.

- A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário.

- É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC.

- A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor.

- Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta.

Recurso especial não provido.

(REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) (grifou-se)

5. Nesse sentido, o e. TJDFT também já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do artigo 43 do Código Tributário Nacional. 1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes. 3. "Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família". (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) 4. No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que a parte agravada possui como única fonte de renda seu salário, de forma que a restituição de imposto de renda tem característica de salário, devendo a penhora limitar-se a 30% (trinta por cento) dos valores a serem restituídos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

(Acórdão 1369267, 07191338320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Diante disso, observa-se ser cabível questionar a origem dos rendimentos sobre os quais teria incidido o Imposto de Renda objeto de restituição em favor da parte agravante, para efeito de analisar a penhorabilidade ou não do montante.

7. Somado a isso, deve-se considerar que o c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, de modo que, ainda que verificada a natureza alimentar, não se estaria diante de impenhorabilidade absoluta.

8. Contudo, muito embora tenha sido oportunizado à agravante a juntada da Declaração do IRPF de 2021, a fim de elucidar a origem dos rendimentos sobre os quais incidiram o imposto de renda objeto da restituição mencionada nos autos, não foi colacionada ao feito qualquer documentação que indicasse que a agravada faria jus à restituição de imposto de renda em decorrência do recebimento de outros rendimentos que não o auxílio saúde.

9. Diante de tais circunstâncias, deve ser prestigiada a decisão objurgada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.